Tribunal: TJSP
Processo: 0002017-92.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tributário – Isenção – Importação de substância para elaboração de fertilizante como matéria prima – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Acordão que analisou todas as questões apresentadas - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002017-92.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é em-
bargante BRASQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é embargado ES-
TADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002017-92.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 30.658-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO No 0002017-92.2013.8.26.0506.
Embargante:
BRASQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Embargado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.658.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Tributário Isenção
Importação de substância para elaboração de fertilizante
como matéria prima Ausência de omissão, contradição, ou
obscuridade Acordão que analisou todas as questões a-
presentadas - Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos em face de v. acórdão 2
que negou provimento ao recurso de apelação da embargante para manter a
sentença que rejeitou seus embargos à execução fiscal.
Sustenta ser o acórdão omisso/contraditório em relação
ao argumento exposto no recurso de apelação de que a sentença seria nula,
assim como, relação a não realização da prova pericial química.
Fundamentação
Os embargos não apontam omissão, contradição ou obs-
curidade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alterar o julgamen-
to do recurso de apelação.
O v. acórdão rejeitou a preliminar de nulidade da sentença
sob o fundamento de que o MM. Juiz analisou todas as questões postas em
1 EmbDecl, fls. 118/121.
2 Acórdão, fls. 112/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002017-92.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 30.658-JV
3
debate, ainda que de maneira sucinta.
Sobre a alegação de cerceamento de defesa, entendeu-se
que a matéria é de direito, e dispensa, a toda evidência, produção de prova
pericial.
Dessa forma, não há o que suprir ou declarar; o acórdão
foi claro, não há violação de disposição constitucional ou legal. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR